Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 499 DO CPC. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos.

2. Com efeito, o inadimplemento da obrigação possibilita ao credor o direito de acionar o mecanismo sancionatório do direito privado para pleitear seu cumprimento forçado ou, na impossibilidade, como é o caso, buscar a sua conversão em perdas e danos (art. 499 do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.